Tribunal: STF
Processo: MS 38590
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, “representando os interesses de todos/as sentenciados/as que foram e que poderiam vir a ser beneficiados/as pelo acórdão do HC 596.603/SP do C. STJ”, formalizou mandado de segurança contra ato em que o ministro Alexandre de Moraes, nos autos do RE 1.344.374/SP, não conheceu do agravo interno.



    Segundo narra, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, formalizado no habeas corpus 596.603, mediante o qual concedida a ordem a João Faustino Neto, determinando o implemento do regime inicial aberto em virtude da condenação pelo crime de tráfico privilegiado (Lei de Drogas, art. 33, § 4º), com pena mínima de 1 ano e 8 meses de reclusão. O STJ estendeu os efeitos dessa decisão àqueles já condenados ou que viessem a ser apenados nas mesmas circunstâncias favoráveis ao mencionado paciente.



    Ressalta que, remetido o recurso excepcional a esta Corte (RE 1.344.374), o ministro Alexandre de Moraes, em decisão monocrática, deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público estadual, para reformar a decisão daquela Corte Superior e permitir a aplicação do regime fechado aos já condenados ou aos que viessem a ser absolvidos pelo delito de tráfico de drogas privilegiado. Afirma caracterizada ofensa à liberdade de ir e vir dos impetrantes, por ato individual de Ministro do Supremo, o qual reformou parcialmente o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça.



    Diz haver protocolado agravo interno contra essa decisão, com vistas a beneficiar todos os pacientes prejudicados, nos termos do art. 371 do Regimento Interno do Supremo.



    Alega que o ministro Alexandre de Moraes, em nova decisão monocrática, não conheceu do agravo, por suposta falta de interesse recursal, e determinou a imediata baixa dos autos à origem, antes mesmo da publicação do pronunciamento e da intimação da parte agravante, o que impediu a apresentação de qualquer recurso.



    Sustenta violados os princípios da colegialidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, em razão de não ter submetido o processo à apreciação pelo Colegiado, ante a imediata certificação do trânsito em julgado. Aponta também, pelos mesmos motivos, teratologia no ato impugnado.



    Requer, ao fim:



    [...]



    d) o conhecimento e a concessão da segurança para cassar a decisão impugnada e determinar o processamento do agravo regimental interposto, com sua remessa ao órgão colegiado competente para o seu devido julgamento, conforme determina esta E. Corte no artigo 317, § 2º, de seu Regimento Interno. 



    f) subsidiariamente, a anulação da determinação da certificação do trânsito em julgado retroativo do recurso e da determinação da imediata baixa dos autos à origem, com a consequente devolução do prazo recursal. 



    g) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos da lei; 



    h) A observância das prerrogativas legais da Defensoria Pública, especialmente, quanto à intimação pessoal de todos os atos processuais, além da contagem de prazo em dobro, nos termos da Lei Complementar Federal nº 80/1994 e Lei Complementar Estadual nº 988/2006;



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não caber mandado de segurança contra suas próprias decisões judiciais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais de abuso de poder, ilegalidade ou teratologia evidentes. Ilustra esse posicionamento o MS 36.191 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de maio de 2020, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTEIRO TEOR DO ATO COATOR. MANDAMUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, salvo situações excepcionais de abuso de poder, ilegalidade ou teratologia patentes, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes. 



    2. Em igual sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. Precedentes. 



    3. In casu, o writ foi manejado, sem a apresentação do inteiro teor do decisium apontado como coator, contra decisium do Ministro Presidente desta Suprema Corte, que reiterando jurisprudência consolidada da Corte, negou provimento ao agravo regimental interposto pela ora agravante, nos autos do ARE 1.142.071/SP. 



    4. Consectariamente, primeiro, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. Segundo, a ausência da cópia do decisium apontado como coator fulmina o cabimento do mandamus proposto, mercê da firme jurisprudência desta Suprema Corte, a qual aduz que se trata de elemento indispensável à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 



    5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.



    Na mesma linha de entendimento, MS 38.164 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 10 de fevereiro de 2022; e MS 37.851 ED-AgR, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6 de julho de 2021.



    Ademais, não há falar em teratologia, pois, segundo a jurisprudência desta Corte, o Relator pode, por meio de decisão monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível.



    Do mesmo modo, o mandado de segurança não deve ser utilizado como sucedâneo recursal. 



    Vale frisar que não ficou comprovado, nos autos, que o impetrante tenha se dirigido ao Relator do recurso extraordinário após Sua Excelência haver proferido decisão não conhecendo do agravo e determinando a imediata baixa dos autos. Assim, a meu ver, não subsiste o argumento de que houve impedimento da apresentação de qualquer recurso ou medida incidental no processo que deu origem a esta ação.



    3. Ante o exposto, denego a segurança.



    4. Encaminhe-se cópia da presente decisão à autoridade apontada como coatora, o Relator do RE 1.344.374, ministro Alexandre de Moraes, para ciência.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator